Tribunal: TJPA
Processo: 0844914-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844914-27.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VALDECIRA CORREA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a legalidade do pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal n.º 7.781/1995, a servidor público municipal da área da saúde, com efetiva lotação no Hospital de Pronto Socorro de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação HPS, prevista na Lei Municipal n.º 7.781/1995, foi validamente instituída e se a sua concessão aos servidores que preencham os requisitos legais fere princípios constitucionais, especialmente os artigos 37, X e XIV, e 169, §1º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação HPS foi criada por lei formal aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo, com previsão orçamentária específica, não havendo afronta aos dispositivos constitucionais invocados.
4. A jurisprudência do STF admite a criação de gratificações específicas por lei local, desde que observados os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal.

5. A gratificação tem natureza autônoma e não representa acréscimo sobre outra vantagem pessoal, afastando a vedação do art. 37, XIV, da CF.

6. Ausência de novos argumentos no agravo que justifiquem a reforma da decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento
: 1. A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, é válida e compatível com os princípios constitucionais da legalidade, da previsão orçamentária e da responsabilidade fiscal, sendo devida aos servidores da saúde que preencham os requisitos legais de lotação e exercício funcional em unidade hospitalar de urgência."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, X, XIV e 169, §1º; CPC, arts. 1.021, §3º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 905.357 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3/9/2019; TJPA, Apelação Cível nº 4809368, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, j. 22/3/2021, pub. 6/4/2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à Apelação Cível e confirmou, em sede de remessa necessária, sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para determinar a inclusão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS em sua remuneração, com o pagamento dos valores retroativos limitados a cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que a Lei Municipal n.º 7.781/1995 não instituiu a gratificação HPS, tampouco fixou valor, percentual ou critérios para seu pagamento, sendo indevida a utilização de decreto anteriormente revogado como parâmetro.

Sustenta que o Decreto Municipal n.º 26.184/1993, que previa a referida gratificação, foi expressamente revogado pela Lei n.º 7.781/1995, e que esta, por sua vez, seria inconstitucional, por violar os arts. 37, X, e 169, §1º, da Constituição Federal, ao permitir a concessão de vantagens pecuniárias sem lei específica e sem previsão orçamentária.

Ademais, alega que é vedada a cumulação de acréscimos pecuniários sobre o vencimento-base para cálculo de outras vantagens, conforme art. 37, XIV, da Constituição Federal, e requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e improcedência da ação

Não foram ofertadas contrarrazões (Id. 26923127).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz integralmente os fundamentos já deduzidos em sede de Apelação Cível, todos devidamente analisados e enfrentados por ocasião da decisão monocrática ora agravada.

A decisão recorrida, com fundamento na Lei Municipal n
.
º 7.781/1995, reconheceu que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) foi regularmente instituída em lei específica, aplicável aos servidores públicos da área da saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém e demais unidades do serviço público municipal de saúde, afastando a alegada inconstitucionalidade.

Com efeito, o art. 1º da referida lei estabelece de forma expressa a criação da gratificação, o art. 2º dispõe sobre sua previsão orçamentária, e o art. 3º confere ao Chefe do Executivo a competência para expedir atos regulamentares para sua execução. Assim, a vantagem foi criada por lei formal, atendendo ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), razão pela qual não subsiste a tese de nulidade ou revogação do benefício.

Impende salientar que o entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Outrossim, esta 2ª Turma de Direito Público do TJPA já consolidou entendimento no sentido de que a Gratificação HPS foi validamente instituída pela Lei Municipal n
.
º 7.781/1995, sendo devida aos servidores da área de saúde que preencham os requisitos de lotação e efetivo exercício no Hospital de Pronto Socorro Municipal, como no caso dos autos.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJPA,
Apelação Cível n.º 4809368, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, julgado em 22/3/2021, publicado em 6/4/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995 . AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE . VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . À UNANIMIDADE. 1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas; 2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal nº 7 .781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro; 3. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém; 4 . Depreende-se dos autos que o apelado preenche os requisitos, uma vez que servidor público municipal, ocupante do cargo de Odontólogo e exerce as suas funções na UMS Baia do Sol, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida; 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade . Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, nos termos do voto da Desa. Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08123490520238140301 19917169, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n
.
º 7.781/1995 não procede. O diploma legal é formalmente válido, editado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Executivo, não havendo afronta aos arts. 37, X, e 169, §1º, da CF, porquanto a lei prevê fonte orçamentária própria (art. 2º) e não autoriza aumento de despesa sem lastro financeiro.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é pacífica no sentido de que, a criação de gratificações específicas mediante lei local não ofende a Constituição, desde que observados os princípios da legalidade e da previsão orçamentária (v.g., RE 905.357 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3/9/2019).

A invocação do art. 37, XIV, da Constituição Federal, igualmente não procede, pois a Gratificação HPS não configura “acréscimo sobre acréscimo”, mas parcela autônoma de natureza remuneratória, devida em razão da lotação e do desempenho funcional em unidade hospitalar de urgência, não se confundindo com vantagens de caráter pessoal.

Assim, constata-se que todas as questões suscitadas pelo agravante foram enfrentadas e devidamente fundamentadas na decisão monocrática, inexistindo argumentos novos capazes de modificar o entendimento firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[
1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025